Tribunal: TJBA
Processo: 8002848-72.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002848-72.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA CORREA DE SAGEBIN CAHU RODRIGUES, VINICIUS DE SOUZA ASSUMPCAO

APELADO: CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA CORREA DE SAGEBIN CAHU RODRIGUES, VINICIUS DE SOUZA ASSUMPCAO

APELAÇ
ão criminal
. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA
(artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/1990)
.
PENA DE
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção.

RECURSO DA DEFESA:

ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DE TURMA CRIMINAL PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.
ICMS DECLARADO E NÃO PAGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
DOLO DE APROPRIAÇÃO
CONFIGURADO
. CONTUMÁCIA DELITIVA CARACTERIZADA.
TRINTA E TRÊS
AÇÕES DELITUOSAS EM SEQUÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR CONTA DE SUPOSTA CRISE FINANCEIRA NA EMPRESA. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO AFASTAM CULPABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE.

DOSIMETRIA.

ACOLHIMENTO PARCIAL.
PRIMEIRA FASE
. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INJUSTIFICADA.
Aplicação da pena no mínimo legal.
Segunda
fase
. Incidência de atenuante. Manutenção da pena por força da súmula
nº
231 do stj.

terceira
FASE
. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO.
Continuidade delitiva. Fração máxima. Prática de
TRINTA E TRÊS
AÇÕES DELITUOSAS EM SEQUÊNCIA.
Redimensionamento da pena.

recurso ministerial:

PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.

APELO
DA DEFESA
CONHEC
ido

E
PROVI
d
O
em parte;

para
aplicar a pena-base no mínimo legal
redimensionar
a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
;
APELO
MINISTERIAL

CONHEC
IDO

E

IM
PROVI
DO.

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Carivaldo Souto Siqueira e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Dr.ª Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 2º, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, por trinta e três vezes, em continuidade delitiva, conforme a regra do artigo 71 do Código Penal, além do pagamento, a título indenizatório mínimo, no valor de R$ 10.955.467,49 (dez milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sujeito à correção monetária até a data do efetivo pagamento. A pena privativa de liberdade foi fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária na forma prevista nos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal.

2. A denúncia, recebida no dia 13 de abril de 2022, narra que o réu, atuando na qualidade de sócio-administrador e gestor da empresa Megabmart Brinquedos e Presentes Ltda., agiu de forma consciente e voluntária para cometer crimes contra a ordem tributária, consistente em deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, o valor do ICMS devido, referente às operações escrituradas em livros fiscais próprios e apurado através das informações do próprio contribuinte, contidas na Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA.

RECURSO DA DEFESA:

3.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.
Desponta dos autos que não se trata de mero inadimplente eventual, mas, sim, de conduta contumaz do recorrente, sendo demonstrado que deixou de realizar o recolhimento do ICMS relativo às operações tributáveis que teria descontado ou cobrado dos destinatários e consumidores finais das mercadorias comercializadas pela empresa, entre o período de abril de 2018 a dezembro de 2020, prazo de 2 anos e 8 meses. O reiterado e prolongado inadimplemento da obrigação tributária, no caso vertido, torna evidente o dolo de apropriação.

4. No caso dos crimes tributários, a situação financeira do agente não é, por si só, uma justificativa para a prática delitiva. Quanto ao argumento da defesa de que o apelante deixou de recolher os tributos para priorizar o pagamento de funcionários em razão de crise financeira e recuperação judicial, observa-se que não houve comprovação dessas alegações. Não foram apresentadas informações sobre o número de empregados, os valores dos salários ou os montantes de rescisões trabalhistas, não se mostrando suficiente para afastar a responsabilidade penal recuperação judicial do ano 2016, sob a jurisdição do Estado de São Paulo.

5. As provas produzidas pela defesa, seja documental ou testemunhal, não autorizam o reconhecimento da excludente de inexigibilidade de conduta diversa. A mera alegação de crise financeira, sem a suficiente comprovação, ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), não é o bastante para conduzir à absolvição do recorrente. A intenção de lesar o erário e a tipicidade da conduta são elementos que prevalecem sobre a situação econômica do agente.

6.
DOSIMETRIA.

ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INJUSTIFICADA.
Na primeira fase, não houve circunstâncias negativas, de modo que não se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal – 6 meses de detenção, como argumentou a defesa.

7.
FRAÇÃO D
a
CAUSA DE AUMENTO.

Manutenção
.
Na terceira fase, a majorante inserta no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 (ocasionar grave dano à coletividade) foi aplicada em seu patamar máximo (1⁄2), o que se justifica pelo valor sonegado aos cofres públicos - superior a 10 milhões de reais.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

8.
PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. A culpabilidade não pode ser negativada devido ao levado número de infrações porquanto já considerada na continuidade delitiva.

9. As consequências do crime, de fato, não excedem ao tipo, vez que a frustração da arrecadação é ínsita à conduta típica.

10. Também não há elementos que justifiquem a negativação da conduta social e da personalidade. Para fins de conduta social, não se pode dizer que a empresa foi constituída para fins fraudulentos tão somente. Tampouco há elementos para aferir a personalidade do acusado, a insensibilidade quanto aos efeitos coletivos de seus atos e pela ausência de compromisso com os valores de lealdade fiscal e justiça social não extrapolam a conduta típica. Ademais, eventuais processos em andamento não autorizam a exasperação da pena-base, consoante o teor da Súmula nº 444 do STJ.

11.
A sentença também é escorreita no que diz repeito aos motivos, isto porque, a motivação puramente egoística e lucrativa já são reprimidas pelo tipo penal.

APELO
DA DEFESA
CONHEC
ido

E
PROVI
d
O
em parte;

para
aplicar a pena-base no mínimo legal
redimensionar
a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
;
APELO
MINISTERIAL

CONHEC
IDO

E

IM
PROVI
DO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002848-72.2022.8.05.0150, provenientes da Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram, como Apelante
s

e
Apelado
s
, C
ARIVALDO SOUTO SIQUEIRA
e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER

E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
DA DEFESA,
para
aplicar a pena-base no mínimo legal
redimensionar
a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
;
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL
,

mantendo os
demais
termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06